Tribunal: TJDFT
Processo: 0710717-31.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 983/STJ. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. Comprovado que o réu ameaçou a vítima, causando-lhe fundado temor, correta a condenação pelo crime tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ostenta especial relevo, principalmente quando corroborada por elementos probatórios colhidos na fase de instrução. Restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar por diferentes critérios para o incremento da pena, em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas, tais como a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea. O réu não possui direito subjetivo à adoção de determinada fração de aumento, ainda que lhe pareça mais favorável. De acordo com a tese firmada no julgamento do Tema 983/STJ, é possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais decorrente de ilícito penal contra a mulher, praticado no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais em patamar razoável e proporcional, atendendo aos objetivos legais, deve ser mantido, principalmente se não houve comprovação da incapacidade de pagamento por parte do réu.